Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724491-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIO SANTOS SALLES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILVIO SANTOS SALLES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 298.769,61, acrescida de correção monetária e de juros desde a última atualização (ID 177570462, autos 0711632-86.2023.8.07.0007). O autor alega que: 1) a demanda originária é uma ação monitória ajuizada pelo réu; 2) apresentou embargos à ação monitória, no qual alegou a existência de juros exorbitantes; 3) a sentença rescindenda deixou de apreciar os embargos monitórios sob a equivocada premissa de que a argumentação da defesa consiste em formulação de pedidos, o que somente seria aceito em sede de reconvenção; 4) o art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC permitem, em sede de embargos à ação monitória, alegar “qualquer matéria de defesa passível de alegação no procedimento comum, especialmente matéria relativa a excesso de cobrança”; 5) nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 6) ainda que se entenda que a tese defensiva formulada consista em pedidos de natureza reconvencional, tais pedidos podem perfeitamente ser formulados em sede de embargos monitórios e prescindem de petição própria, nos termos do art. 343 do CPC; 7) a probabilidade do direito reside no fato de que a matéria suscitada é eminentemente jurídica e prescinde de reexame de prova, o que confere ao caso o que a doutrina denomina de uma “quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório”; e 8) o perigo de dano resulta da iminência de determinação de medidas executivas constritivas no cumprimento de sentença, que já foi recebido pelo juízo de origem. Requer, ao final: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença rescindenda; e 3) no mérito, a rescisão da sentença e o novo julgamento da causa. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61327671). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 61787710/11). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Conforme jurisprudência do STJ, não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC quando a decisão judicial rescindenda não emitiu juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada e sobre a tese a ela referente. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação rescisória. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt na AR: 5286 RS 2013/0359201-8, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO. OFENSA À NORMA JURÍDICA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO (EVIDÊNCIAS DE QUE O AUTOR DA AÇÃO RESCISÓRIA PRATICOU ATO ILÍCITO EM DESMEMBRAMENTO DE ÁREA VERDE E CONCESSÃO A OITO PESSOAS), O ARESTO DE ORIGEM, AO REJEITAR O PEDIDO RESCISÓRIO, NÃO SE APARTA DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o normativo apontado como violado. 2. Esta Corte Superior tem a diretriz de que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (AgInt no AREsp 909.615/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/2/2018). 3. O Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória por entender que não existia prova nova que amparasse a rescisão do julgado. Afirmou que os documentos poderiam ter sido juntados a partir do momento que a parte havia tomado ciência do acórdão absolutório, não se tratando, portanto, de documento novo a permitir a admissão da ação rescisória, em consonância com o entendimento deste Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1379895 RS 2018/0266215-3, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. 2. No caso, não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir. 3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt na AR: 6528 DF 2019/0220619-8, Relator: MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 25/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) – grifou-se Na hipótese, a sentença rescindenda não emitiu juízo de valor sobre as normas jurídicas apontadas como violadas (art. 702, §§ 1o e 2o, e art. 343, ambos do CPC) e sobre a tese ora defendida pelo autor. A propósito, cite-se trecho da fundamentação da sentença: “Para a propositura da ação monitória exige-se que a inicial venha instruída com documentos que revelem a existência de uma obrigação do réu para com o autor, embora não chegue a ter a eficácia de um título executivo. O indício de crédito postulado na inicial está representado pelo contrato de id. 156882251 devidamente assinado pelo réu. Pois bem. No caso, o contrato e os extratos financeiros são provas suficientes da dívida, as quais comprovam a utilização de serviço que não foi pago. No que se refere ao pedido do réu de revisão de contrato, declaração de abusividade de cláusulas, ilegalidade da capitalização de juros e reconhecimento de excesso de cobrança, nada a prover, tendo em vista que não foi apresentada reconvenção, não podendo o réu formular pedidos. Ademais, os juros estavam previstos no contrato, tendo o réu ciência dos termos da contratação.” (ID 177570462, autos 0711632-86.2023.8.07.0007) Assim, ao menos em cognição sumária, o pedido formulado não procede. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. CITE-SE o réu para responder no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator